Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. ACIDENTE PROVOCADO POR MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. LESÃO LEVE CAUSADA AO USUÁRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Cinge-se o recurso ao valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, que a recorrente reputa excessivo, pretendendo a sua redução.
2. Com efeito, a recorrente admite “que a ofensa a incolumidade física do passageiro, que é um direito da personalidade, enseja indenização por danos morais, ainda que por lesão leve”, mas considera que a quantia fixada na sentença (R$ 4.000,00), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não obstante seja um critério subjetivo, é cediço que o arbitramento do quantum indenizatório, além de se embasar na observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve levar em consideração, ainda, o interesse jurídico lesado, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
4. No caso, verifica-se que a lesão sofrida pela recorrida, em decorrência da colisão do ônibus da recorrente com outro veículo, resumiu-se a leve contusão nos lábios e nos supercílios, conforme se observa da fotografia de ID 15255028 - p. 9. Ademais, os exames realizados concluíram pela ausência de fratura óssea, sem indicação de alterações relacionadas ao trauma, ocorrência de edema importante ou deformidades (ID 15255028 - p. 3 e 6), com prescrição de medicamento para o tratamento de dores. Conquanto se considere a falta de assistência à recorrida, após o acidente, os transtornos e o abalo emocional, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00, que se afigura adequado e suficiente para reparar o dano moral infligido à recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para redução do valor do dano moral, para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.